Tribunal: STF
Processo: ADI 3625
Classe: ADI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-08-17
Data de publicação: 2006-08-17

Ementa:
EMENTA: INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Lei n° 1.925/98, do
Distrito Federal. Trânsito. Iluminação interna dos veículos
fechados. Obrigatoriedade em certo período, quando se aproximem de
blitz ou barreira policial. Previsão de penalidades pecuniárias que
defina o Poder Executivo. Inconstitucionalidade aparente. Ofensa ao
art. 22, XI, da CF. Liminar deferida. Competência legislativa
privativa da União. Voto vencido. Em sede de liminar, aparenta
ofensa ao art. 22, XI, da CF, a lei distrital que torna obrigatória,
 sob pena pecuniária a ser definida pelo Poder Executivo, a
iluminação interna dos veículos fechados, no período das dezoito às
seis horas, quando se aproximem de blitz ou barreira policial